Tribunal: TJDFT
Processo: 0744278-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ART. 52 DA LEP. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo contra decisão da Vara de Execuções Penais que, embora tenha reconhecido a prescrição da pretensão punitivo-disciplinar em relação ao último crime doloso praticado pelo agravante, conservou a eficácia interruptiva e manteve o evento como marco para obtenção de benefícios executórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se é possível estabelecer como marco para a concessão de benefícios a data do último crime cometido no curso da execução penal, mesmo que a falta disciplinar grave referente ao cometimento do referido delito não tenha sido reconhecida em razão da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o prazo prescricional do art. 109, VI, do Código Penal deve ser aplicado às faltas graves praticadas no curso da execução penal, em razão da ausência de lei específica.
4. Diante do transcurso do prazo trienal sem o formal reconhecimento de falta disciplinar pelo Juízo das Execuções, correto o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva disciplinar. Todavia, considerando a ausência de homologação da falta grave, diante da prescrição, não pode o apenado sofrer qualquer penalidade dela decorrente, como a fixação de novo marco para a obtenção de futuros benefícios.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984, art. 112, § 6o, art. 52, caput; Código Penal, artigo 109, inciso VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.001.544/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023; STJ, HC n. 629.810/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022; TJDFT, Acórdão 1877303, 07179073820248070000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2024; TJDFT, Acórdão 1852592, 07547113920238070000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/4/2024; TJDFT, Acórdão 1789555, 07349658820238070000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/11/2023.